Tribunal: TJDFT
Processo: 0736305-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSENCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo apurável sem necessidade de dilação probatória.
2. A ausência de evidências de teratologia, ilegalidade ou abusividade no ato judicial ora atacado na presente ação mandamental impossibilita a admissão do mandamus.
3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.